Tribunal: TJDFT
Processo: 0715567-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. O descumprimento das condições impostas ao acusado por ocasião da concessão de liberdade provisória, notadamente a mudança de endereço sem comunicação ao juízo e utilização indevida do equipamento de monitoração eletrônica, frustrando-se a citação pessoal, justifica a decretação da prisão preventiva, com base no art. 312, § 1o, do CPP e como forma de garantir a aplicação da lei penal.
2. Recurso ministerial conhecido e provido.